Tribunal: TJDFT
Processo: 0744491-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0744491-84.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIVAN PEREIRA RODRIGUES PACIENTE: LUCAS RODRIGUES MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DE JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Marivan Pereira Rodrigues, assistida por advogado, em favor de seu filho Lucas Rodrigues Mendes, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos do Processo no 0001913-90.2020.8.07.0019. A impetrante deixou de juntar aos autos do Habeas Corpus a decisão impugnada e o auto de prisão em flagrante. Em consulta aos autos de origem (Processo no 0001913-90.2020.8.07.0019), consta que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de setembro de 2020, pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e corrupção de menores. Há notícia de que o paciente e outras duas pessoas, uma delas menor de idade, solicitaram uma corrida pelo aplicativo POP 99, da quadra 103 para a quadra 407 do Recanto das Emas, sendo atendidos pela vítima. Chegando ao destino, um dos passageiros pediu para verificar o valor da corrida, instante em que o paciente, que estava sentado no banco atrás do motorista, deu uma “gravata” na vítima. Em seguida os passageiros desceram do veículo e quando a vítima, que se “arrastava para fora do automóvel”, tentou levantar, recebeu um chute e perdeu os sentidos. Disse a vítima que quando recobrou os sentidos os indivíduos estavam tentando sair do local com o veículo. A vítima relatou ainda que chegou a perder um dente em razão das agressões e que, além do veículo, foram subtraídos um telefone celular Samsung, a sua carteira, que continha R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, documentos pessoais e dois cartões bancários. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena e que constitui medida excepcional. Destaca que o paciente é “portador de severas enfermidades mentais, tal como comprova todo o arcabouço médico juntado” e que recebe benefício previdenciário em razão da sua condição clínica”. Argumenta que o paciente se encontra em evidente momento de surto psicótico, uma vez que não tinha registros anteriores perante órgãos policiais e que desde o começo do ano passou a se envolver em episódios dessa natureza. Faz considerações sobre envolvimentos do paciente em outros fatos ocorridos no ano de 2020 e alega que o paciente é primário, há suspeita de que não possuía, na data do fato, discernimento em razão da enfermidade mental, e que o fato de responder a outras ações penais, por si só, não justifica a prisão preventiva, uma vez que não caracteriza maus antecedentes e não pode afastar o princípio da presunção de inocência. Argumenta que, em razão da possível inimputabilidade, na pior das hipóteses seria imposta ao paciente medida alternativa de cumprimento de pena, mostrando-se desproporcional a manutenção da prisão cautelar. Pede o deferimento da medida liminar, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus com ou sem a imposição de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. De início, cumpre esclarecer que, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de Primeira Instância, verificou-se que, momentos antes da presente impetração, a Defesa formulou pedido de instauração de incidente de insanidade mental do paciente e postulou a revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem. Tendo em vista a identidade entre os pedidos formulados no presente habeas corpus e no pedido de revogação da prisão formulado na origem, convém aguardar a decisão do magistrado de primeiro grau, para evitar supressão de instância, a qual pode, inclusive, ser prejudicial ao paciente. Assim, não obstante a argumentação trazida pela impetrante e a existência de decisão apontada como coatora proferida pelo Juiz Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia, há que se considerar que a formulação de pedido idêntico no juízo de origem, recomenda que se aguarde a apreciação do pedido pela autoridade judiciária a quo, a fim de se resguardar, efetivamente, o duplo grau de jurisdição em favor do paciente. Deve-se, portanto, aguardar a decisão do magistrado de origem sobre o pedido de revogação da prisão preventiva. Em caso de indeferimento do pedido, poderá a Defesa dirigir-se a esta Corte em nova impetração. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador